Tribunal: TJSP
Processo: 2235702-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a agravo, para exclusão, em cálculo de liquidação, da multa e de honorários previstos no artigo 523, §1o, CPC – Apontadas omissão e contradição - Julgador que não está obrigado a mencionar os prazos dispostos em lei, sendo estes de necessário conhecimento dos operadores do direito - Contradição disposta pelo legislador, para o

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu parcial provimento a agravo, para exclusão, em cálculo de liquidação, da multa e de honorários previstos no artigo 523, §1o, CPC – Apontadas omissão e contradição - Julgador que não está obrigado a mencionar os prazos dispostos em lei, sendo estes de necessário conhecimento dos operadores do direito - Contradição disposta pelo legislador, para o manejo dos embargos, refere-se aos termos constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos - Não há se falar em contradição, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela parte – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235702-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO
DE
ESTON
ARMOND,
é
embargado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21386
Fls. 2/6
Voto no 21386
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: RODRIGO DE ESTON ARMOND
Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Ana Rita Andres Amaro
Embargos de declaração
V. Acórdão que deu parcial
provimento a agravo, para exclusão, em cálculo de
liquidação, da multa e de honorários previstos no artigo 523,
§1o, CPC Apontadas omissão e contradição - Julgador que
não está obrigado a mencionar os prazos dispostos em lei,
sendo estes de necessário conhecimento dos operadores do
direito - Contradição disposta pelo legislador, para o manejo
dos embargos, refere-se aos termos constantes do texto do
decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto
probatório aportado aos autos - Não há se falar em
contradição, por não haver sido reconhecida a pertinência das
teses invocadas pela parte
Pretensa rediscussão

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
RODRIGO DE ESTON ARMOND, em face do v. acórdão de fls. 152/158,
por meio do qual fora dado parcial provimento a agravo apresentado por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21386
Fls. 3/6
apenas para que sejam excluídos do cálculo de liquidação a multa e os
honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Alega o embargante, em síntese, omissão acerca do prazo
que haveria de ser observado para depósito, nos termos do artigo 523 da lei
processual civil, e contradição no reconhecimento da tempestividade de
referido ato (fls. 01/04).
Intimada, manifestou-se a embargada as fls. 08/12.
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico, não verifico a apontada omissão, vez
que o julgador não está obrigado a mencionar os prazos dispostos em lei,
sendo estes de necessário conhecimento dos operadores do direito.
Igualmente não há como reconhecer a deduzida
contradição, vez que esta, disposta pelo legislador para o manejo dos
embargos, refere-se aos termos constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos.
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21386
Fls. 4/6
Civil, de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores:
Teresa Arruda Alvim Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S.
Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; 2016; p.1.022).
Esclareceu também o C. Superior Tribunal de Justiça que
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j.
07.05.2002).
No caso, não há se falar em contradição, por não haver
sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pela parte.
Certo, ainda, que a existência de fundamentos díspares
das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21386
Fls. 5/6
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2235702-28.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 21386
Fls. 6/6
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora